Tribunal: STF
Processo: Rcl 63226
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Douglas Moreira Santos de Pádua alega ter o Tribunal Regional Federal da 2ª Região inobservado, no Processo n. 0155973-17.2016.4.02.5101, as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 594.296 (Tema 138) e RE 656.860 (Tema 334).



    Narra ter o órgão reclamado negado seguimento ao recurso extraordinário por compreender não ser o caso de repercussão geral e ser necessário o exame de normas militares para se alcançar uma nova solução para o caso; afirma que não houve qualquer prática de omissão ou de ilegalidade por parte da Administração à luz da legislação militar e afasta a aplicabilidade dos Temas 138 e 334.



    Sustenta que o caso envolve omissão administrativa na instauração do procedimento administrativo de aposentadoria/reforma de militar das Forças Armadas, que se encontra afastado das atribuições funcionais há mais de 10 (dez) anos para tratamento de saúde.



    Requer, desse modo, a cassação da decisão apontada, a fim de que outra seja proferida, concedendo a aposentadoria/reforma ao servidor enfermo.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie. 



    As teses firmadas foram as seguintes: 



    Tema 138: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.” 



    Tema 334: “Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para a sua concessão”.



    O caso ora em exame diverge das premissas então firmadas, pois se relaciona à possibilidade de reforma de militar temporário que não havia adquirido estabilidade quando sofreu acidente em serviço. Vejamos ementa do acórdão proferido:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. AGREGAÇÃO. DECURSO DO PRAZO MÁXIMO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.



    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir a legalidade do ato de licenciamento do Autor das fileiras do Exército Brasileiro e, consequentemente, a possibilidade de sua reforma.



    2. A Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), prevê duas categorias de militares da ativa: uma formada pelo pessoal de carreira e a outra pelos temporários. Essa última categoria tem como característica a precariedade, estando limitada no tempo, de acordo com a conveniência das Forças Armadas. In casu, não tendo adquirido estabilidade, a qual se obtém após 10 anos de serviço ativo, trata-se de militar temporário.



    3. Em caso de acidente em serviço, o militar poderá ser reformado, caso seja considerado definitivamente incapaz para o serviço militar. Entretanto, se tal incapacidade sobrevier de doença ou moléstia sem relação de causa e efeito com o serviço (art. 108, VI), somente será reformado se for oficial ou praça com estabilidade assegurada, situação em que será reformado com a remuneração proporcional ao tempo de serviço (art. 111, I) ou, ainda, se for considerado inválido definitivamente para a prática de qualquer atividade laboral, o que enseja a reforma com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação (inciso II do art. 111).



    4. In casu, deve ser afastada a incidência do inciso III, do art. 108, uma vez que não restou comprovado nos autos que a enfermidade possui correlação com a atividade desenvolvida no serviço militar. 



    5. Do mesmo modo, deve ser afastada a incidência do inciso VI, do art. 108 da referida lei, tendo em vista que o Autor não é estável, nem foi considerado inválido para a prática de qualquer atividade laboral, conforme laudo pericial de evento 111 - JFRJ.



    6. O perito judicial atestou que não há sinais de gravidade na patologia que acomete o ex-militar, de modo que há apenas "incapacidade parcial e permanente para atividades com esforço excessivo, o que inclui as atividades militares".



    7. Deve-se afastar a concessão de reforma, na forma do art. 106, III, da Lei 6.880/80, por ter o Demandante ficado agregado por mais de dois anos para tratamento de saúde, sem a recuperação de sua integridade física. O referido dispositivo não pode ser analisado de maneira isolada, tendo em vista que sua interpretação deve ser realizada em conjunto com os arts. 108 e 109 do mesmo Estatuto.



    8. Desse modo, realizando uma interpretação sistemática e teleológica dos referidos dispositivos, é possível concluir que não é suficiente o transcurso do prazo de dois anos para o deferimento da reforma no serviço militar. De modo que é indispensável aferir a possibilidade de reabilitação do militar, sob pena de se oferecer tratamento mais benéfico ao militar julgado temporariamente incapaz do que aquele considerado definitivamente incapaz.



    9. Sendo assim, o Demandante não faz jus à reforma pleiteada, visto que era militar temporário, não inválido ao tempo do licenciamento, e sua enfermidade não possui correlação com a atividade desenvolvida no serviço militar.



    10. Remessa necessária e apelação providas. (grifei)



    Ademais, na decisão reclamada o Tribunal de origem esclareceu o motivo da inaplicabilidade dos temas apontados. Confira-se:



    No ponto, o Tema nº 138 se refere aos casos revogação de ato administrativo com fundamento em ilegalidade praticada pela própria Administração, como a aplicação de uma norma indevida ou a percepção equivocada dos fatos ao se conceder determinado benefício. Já o Tema nº 334 debate critérios de cálculo de benefício de aposentadoria de segurado vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    Por sua vez, a presente demanda discute a concessão de reforma remunerada a militar das Forças Armadas, benefício regido por norma própria daquela categoria (Lei nº 6.880/1980), bem como não houve a prática de qualquer ato de retificação praticado pela Administração Castrense.



    Por fim, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



 3. Nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente